Tribunal: TJMT
Processo: 1011751-84.2025.8.11.0041
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1011751-84.2025.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[JEISIMAR JANE CAMARAO PACHECO - CPF: 667.856.851-68 (RECORRENTE), JULIO VINICIUS QUEIROZ DE ALMEIDA GUEDES - CPF: 020.895.203-96 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1011751-84.2025.8.11.0041.

Origem:
6o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ.

Recorrente:
JEISIMAR JANE CAMARAO PACHECO.

Recorrido:
BANCO PAN S.A.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de Julgamento:
01 A 04
/09/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
.

Ementa
:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). CONTRATAÇÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença, que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais e materiais. A autora alega ter contratado empréstimo consignado convencional, mas foi surpreendida com descontos decorrentes de contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), cuja natureza não teria sido devidamente esclarecida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se há provas da contratação válida do cartão de crédito consignado; e (ii) avaliar a existência de vício de consentimento capaz de invalidar a contratação e ensejar indenização por danos morais ou materiais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A instituição financeira anexou aos autos cópia de documentos pessoais da autora, bem como termo de adesão e solicitação de saque, ambos assinados, que não foram impugnados de forma específica e tempestiva, presumindo-se válidos nos termos da Súmula 51 das Turmas Recursais de Mato Grosso.

O ônus de demonstrar eventual vício de consentimento na contratação incumbe à parte autora, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, não havendo nos autos prova de coação, erro ou dolo
.

Não há condenação da parte recorrida ao pagamento de custas e honorários, à míngua de previsão legal específica, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A contratação de cartão de crédito consignado, não impugnado de forma específica e acompanhada de documentação válida, é juridicamente eficaz e suficiente para comprovar a existência da relação obrigacional.

O ônus de demonstrar eventual vício de consentimento na contratação recai sobre o consumidor, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil
.

A cobrança decorrente de contratação válida configura exercício regular de direito e não enseja devolução de valores ou indenização por danos morais
.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 373, I; 46 e 98, § 3o; CF/1988, art. 5o, V; Lei no 9.099/95, arts. 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, N.U 1003077-38.2016.8.11.0040, Turma Recursal Única, Rel. Juiz Valmir Alaercio dos Santos, j. 07.08.2018; TJMT, N.U 0059920-26.2017.811.0001, Turma Recursal Única, Rel. Juiz Sebastião de Arruda Almeida, j. 21.05.2018; Súmula no 51 – Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso.

R E L A T Ó R I O

A reclamante pretende a reforma da decisão monocrática prolatada no ID 299255123, que homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou
improcedente
o pedido inicial, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais, a recorrente alega:

1)

Falha na prestação do serviço – Jamais solicitou, recebeu, desbloqueou ou utilizou cartão de crédito consignado com reserva de margem;

2)

Depósito de valores em sua conta corrente sem qualquer outra comunicação – Inexistência de contratação válida;

3)

Ocorrência de danos materiais e morais;

4)

Condenação do recorrido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios
.

Ao final, requer a reforma da r. sentença.

Em contrarrazões, o recorrido
,
em preliminar, alega ofensa ao princípio da dialeticidade. No mérito,
refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Inicialmente,
afasto
a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade arguida pela parte recorrida, visto que as razões recursais não estão dissociadas da decisão proferida nos autos.

Segundo consta na petição inicial, a parte autora aceitou proposta da instituição demandada para a contratação de empréstimo consignado convencional. No entanto, relata ter sido ludibriada, pois acabou surpreendida com descontos indevidos em seu benefício previdenciário, decorrentes de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC).

O demandado, por sua vez, sustenta inexistência de falha na prestação do serviço, afirmando que a demandante contratou o cartão de crédito consignado, bem como não há vício de consentimento.

Pois bem, para comprovar a regularidade da contratação, a empresa demandada anexou aos autos
cópia da carteira de identidade (RG) e do cartão de débito utilizado para recebimento do benefício previdenciário da parte autora
, bem como o
termo de adesão ao regulamento para utilização do cartão de crédito consignado PAN
e o
termo de solicitação de saque via cartão de crédito
,
ambos devidamente assinados e
não impugnados de forma específica e tempestiva
, elementos que
evidenciam a existência de relação jurídica válida entre as partes
.

Insta ressaltar que, no dia 23/07/2025, foi publicada, no Diário da Justiça Eletrônico, a
Súmula 51,
aprovada pelas Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso
,
nos seguintes termos:
“
O contrato assinado na forma física ou digital e não impugnado especificamente pelo devedor, presume-se autêntico e válido
, dispensando a realização de prova pericial. Havendo impugnação especifica, a prova pericial é indispensável, salvo se houver outros elementos de prova
.”
(Destaquei).

A propósito:

RECURSO INOMINADO. NATURA. RELAÇÃO JURIDICA E ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADAS. FICHA CADASTRAL JUNTADA AOS AUTOS.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECIFICA AOS DOCUMENTOS JUNTADOS PELA RECLAMADA
. NEGATIVAÇÃO DO NOME DA CONSUMIDORA NOS ÓRGÃOS PROTETIVOS. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. AUSÊNCIA DE PROVA DO PAGAMENTO DA DÍVIDA. RECURSO PROVIDO.

Se a empresa Recorrente comprova a existência de relação jurídica entre as partes, bem como a origem da obrigação, conforme ficha cadastral e cópia dos documentos pessoais da autora juntados aos autos,
os quais não foram impugnados especificamente pela consumidora, e ausente à prova do pagamento do débito, a negativação do nome da consumidora nos órgãos protetivos, em razão da inadimplência do referido débito, não é ilegal, pois configura a pratica de exercício regular de direito e não gera dano moral
.

Constatada a inadimplência da consumidora não é ilegal a inclusão do seu nome no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito, pois configura a prática de exercício regular de direito.
(TJMT - N.U 1003077-38.2016.8.11.0040, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 07/08/2018, Publicado no DJE 09/08/2018) (Grifei)

Além disso, não há provas de vício de vontade (consentimento) quanto à contratação do serviço, ônus que incumbia à parte autora, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

A propósito:

RECURSO CÍVEL INOMINADO - AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - RELAÇÃO DE CONSUMO - BANCO - CONTRATO DE EMPRÉSTIMO -
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE VÍCIO DE VONTADE NA CONTRATAÇÃO NA MODALIDADE EMPRÉSTIMO RMC
- CONTRATO QUE CONSTAVA O CARTÃO DE CRÉDITO FOI REGULARMENTE ASSINADO PELA PARTE AUTORA - COBRANÇA DEVIDA - EXERCICIO REGULAR DE DIREITO - RESPONSABILIDADE CIVIL - NÃO VERIFICADA - DANO MATERIAL - INOCORRÊNCIA - DANO MORAL - NÃO CONFIGURADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Se comprovada a ausência de culpa da instituição financeira credora na realização da cobrança de débito relativo à modalidade empréstimo RMC, ante a contratação do serviço pelo consumidor, deve ser afastada a responsabilidade civil atribuída à mesma (parte credora).
(Recurso Inominado no 0059920-26.2017.811.0001, Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso, Relator: Juiz Sebastião de Arruda Almeida, julgado em 21/05/2018). (grifei)

Portanto, apesar das alegações da recorrente, não há nos autos provas que possibilitem conclusão diversa da que chegou o MM. Juiz sentenciante.

Assim, a sentença de primeiro grau deve ser mantida.

Por fim,
indefere-se
o pedido de condenação em custas e honorários advocatícios, uma vez que inexiste previsão para a condenação da parte recorrida ao pagamento da verba pretendida pela recorrente, consoante o disposto no art. 55 da Lei no 9.099/95,
litteris:

Art. 55. A sentença de primeiro grau não condenará o vencido em custas e honorários de advogado, ressalvados os casos de litigância de má-fé.
Em segundo grau, o recorrente, vencido
, pagará as custas e honorários de advogado, que serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa.
(grifei)
.

Diante do exposto, conheço do recurso, por ser tempestivo, e
NEGO PROVIMENTO
, mantendo, na íntegra, a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e dos honorários advocatícios, que arbitro em
15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa
, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95,
ficando suspensa sua exigibilidade, nos termos do artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil
.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/09/2025